Tribunal: TJSP
Processo: 1010374-54.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Serviço de transporte denominado "Uber" - Contrato que autorizava o descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso de infração contratual - "Falhas nas entregas de pedidos ao usuário", questão enfocada na contestação, sem justificativa válida pelo autor - Verificação de que o motorista recorrentemente coletava o

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Serviço de transporte denominado "Uber" - Contrato que autorizava o descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso de infração contratual - "Falhas nas entregas de pedidos ao usuário", questão enfocada na contestação, sem justificativa válida pelo autor - Verificação de que o motorista recorrentemente coletava o pedido no restaurante e não entregava ao usuário final, justificando-se com a utilização da prática, vedada no ajuste firmado, de "seleções de corridas", por motivos de segurança e financeiro – Direito de defesa permitido - Justa causa para bloqueio do acesso do autor à plataforma verificada – Sentença mantida – Recurso improvido.